Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-34.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809461-34.2021.8.14.0301

APELANTE: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO. COMPATIBILIDADE COM AS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconheceu, em mandado de segurança, o direito da impetrante à restituição de valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL, a ser exercido após o trânsito em julgado por meio de ação própria.

2.O ente estatal sustenta a inadequação da via mandamental para reconhecimento de repetição de indébito, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do STF, defendendo a limitação do provimento à compensação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível, em mandado de segurança, a declaração do direito à restituição de indébito tributário; e (ii) tal provimento afronta as Súmulas 269 e 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O provimento concedido possui natureza exclusivamente declaratória, sem imposição de pagamento ou execução imediata, o que afasta a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF.

5. O mandado de segurança constitui via adequada para declaração do direito à compensação ou restituição tributária, desde que a satisfação do crédito ocorra em momento posterior (STJ, Súmula 213; REsp 1.951.855/SC).
6. A sentença declaratória do indébito configura título apto à repetição, facultando ao contribuinte optar entre compensação ou precatório, após liquidação (STJ, Súmula 461; Tema 228/STJ).

7. A jurisprudência recente admite a execução do crédito reconhecido em mandado de segurança, inclusive via precatório, desde que observada a eficácia prospectiva e a prévia liquidação (STJ, REsp 2.194.125/PR; STF, Temas 831 e 1.262).

8. A decisão agravada observa tais parâmetros ao reconhecer o direito à restituição sem determinar sua imediata satisfação, condicionando-a à via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança admite a declaração do direito à restituição de indébito tributário, desde que sem efeitos condenatórios imediatos.

2. A sentença declaratória constitui título apto à repetição do indébito, inclusive via precatório, mediante liquidação prévia, sem afronta às Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 509, II, 534 e 535; CTN, art. 165; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 889.173/MS (Tema 831); STF, RE 1.420.691/SP (Tema 1.262); STJ, Súmula 213; STJ, Súmula 461; STJ, REsp 1.114.404/MG (Tema 228); STJ, REsp 1.951.855/SC; STJ, REsp 2.194.125/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID 31259960, de minha relatoria, proferida no âmbito de apelação cível, por meio da qual, em juízo de retratação, reconheceu-se à parte impetrante o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de DIFAL, observada a prescrição quinquenal, a ser efetivada mediante ação autônoma após o trânsito em julgado da ação mandamental ajuizada em face do ente estatal por
POWERSAFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA.

Em suas razões, sustenta o ente estatal a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que se revela juridicamente inviável a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que obstaria o reconhecimento, nessa via, do direito à restituição de indébito tributário.

Aduz, nesse sentido, que o mandado de segurança, dotado de rito célere e natureza eminentemente mandamental, destina-se à tutela de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, não comportando dilação probatória, tampouco a quantificação de valores pretéritos.

Assevera que a aplicação da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça foi indevida, porquanto tal entendimento não se estende automaticamente ao mandado de segurança, devendo ser interpretado à luz das limitações impostas pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

Enfatiza que, no âmbito do mandado de segurança, eventual reconhecimento do direito do contribuinte limita-se à declaração do direito à compensação tributária, a ser operacionalizada na via administrativa, vedando-se tanto a restituição em espécie quanto a execução via precatório ou requisição de pequeno valor.

Invoca precedentes recentes do STJ, especialmente à luz do Tema 1.262 da repercussão geral do STF, para reforçar que a restituição pecuniária não pode ser deferida na via mandamental.

Ao final, assevera que a decisão agravada, ao admitir a restituição do indébito, desborda dos limites próprios da ação mandamental e afronta o regime jurídico aplicável à repetição de indébito tributário, razão pela qual requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o consequente desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa, restabelecendo-se, assim, os termos da sentença de primeiro grau no ponto impugnado.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme ID 33946510.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

De início, cumpre salientar que, no mérito, a irresignação não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se
em definir se a decisão monocrática, ao reconhecer em sede de mandado de segurança o direito da parte impetrante à restituição do indébito tributário relativo ao DIFAL, a ser exercido por meio de ação autônoma após o trânsito em julgado da ação mandamental, incorreu em violação às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal ou se, ao revés, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tese recursal sustentada pelo ente estatal parte da premissa de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual seria juridicamente impossível o reconhecimento do direito à restituição de valores indevidamente recolhidos, sobretudo com menção à possibilidade de futura satisfação por meio de precatório. Todavia, tal construção não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente quanto à adequada compreensão da natureza jurídica do provimento jurisdicional efetivamente concedido.

Com efeito, a decisão agravada limita-se a reconhecer, em caráter estritamente declaratório, o direito do contribuinte de reaver valores indevidamente recolhidos, sem liquidação, sem imposição de obrigação de pagar e sem satisfação imediata do crédito, circunstâncias que afastam, de plano, a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. O que se tem, portanto, é a afirmação judicial de um direito subjetivo cuja concretização fica condicionada à utilização das vias processuais adequadas, após o trânsito em julgado.

A distinção entre provimento declaratório e condenatório, aqui decisiva, vem sendo reiteradamente afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 1.951.855/SC, a Corte Superior assentou que o mandado de segurança constitui via idônea para a declaração do direito à restituição do indébito tributário, desde que sua efetivação não se dê no próprio writ, afastando-se a incidência da Súmula 269 do STF quando inexistente pretensão executiva imediata. A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL.
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO ESPECIAL DAS CONTRIBUINTES CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia apresentada no recurso especial em análise é restrita à possibilidade de se assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança.

2. O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos,
encontra-se expressamente assegurado nos arts. 165 do CTN, 73 e 74 da Lei 9.430/1996 e 66, § 2º, da Lei 8.383/1991, podendo ocorrer de duas formas: pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior, ou mediante compensação tributária, na qual o crédito reconhecido é utilizado para quitação de débitos vincendos de quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, após o trânsito em julgado da decisão judicial. Em ambas as hipóteses, não há qualquer restrição vinculada à forma de reconhecimento do crédito

- administrativa ou decorrente de decisão judicial proferida na via mandamental, para a operacionalização da devolução do indébito.

3. Ressalta-se que a Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança")
não tem aplicação ao caso concreto, no qual o contribuinte visa tão somente obter pronunciamento judicial para se declarar o direito de buscar a restituição na esfera administrativa, mediante requerimento à Administração Tributária. Ou seja, o provimento judicial buscado pela via mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito de se garantir o ressarcimento do indébito tributário, cuja natureza jurídica é semelhante ao provimento declaratório da compensabilidade dos valores indevidamente pagos, que representa uma modalidade de restituição do indébito tributário.

4. Aliás, há muito esta Corte Superior já consolidou orientação de que "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" - Súmula 213/STJ.

5. Registra-se, ainda, que a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática do recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a sentença declaratória do crédito tributário se consubstancia em título hábil ao ajuizamento de ação visando à restituição do valor devido.
Referido entendimento foi reproduzido ainda no enunciado da Súmula 461 do próprio STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").

6. Ademais, não há obrigatoriedade de submissão do crédito reconhecido pela via mandamental à ordem cronológica de precatórios, na forma imposta pelo art. 100 da Constituição Federal, já que esse dispositivo se refere ao provimento judicial de caráter condenatório, que reconhece um direito creditório, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a sentença apenas declara o direito de repetição de indébito pela via administrativa, ainda que em espécie.

7. Registra-se, por fim, que, ao consignar que a restituição de indébito tributário reconhecido na via mandamental sujeita-se ao regime de precatório previsto no art. 100 da Carta Magna, a Corte Regional dissentiu da compreensão firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, segundo a qual "o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" (AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021). No mesmo sentido, citam-se os recentes julgados: REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA. DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1.945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/03/2022; AgInt no REsp 1.944.999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2022).

8. Logo, incabível a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela via do precatório, sob pena de conferir efeitos retroativos ao mandamus e de admitir o uso da via do mandado de segurança como ação de cobrança, o que é vedado, respectivamente, pela Súmula 271/STF ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria") e pela Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança").

9. Todavia, é impositivo o reconhecimento do direito do contribuinte de pleitear administrativamente a compensação ou a restituição do indébito tributário decorrente do direito líquido e certo declarado por meio deste mandado de segurança.

10. Recurso especial das contribuintes a que se dá provimento. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ (ERESP 1.517.492/PR). QUESTÃO ANÁLOGA ANALISADA PELO STF SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR, de relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA (DJe de 01/02/2018), firmou o entendimento de não ser possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estados, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica.

3. Relativamente à entrada em vigor da LC 160/2017, a Primeira Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.462.237/SC, decidiu que "a superveniência de lei que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimentos não tem aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo".

Ademais, no julgamento dos EREsp 1.517.492/PR, apoiou-se a Primeira Seção em pronunciamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no regime da repercussão geral, de modo que não há obrigatoriedade de observância do art. 97 da CF/1988. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.462.237/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 21/03/2019.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.

(REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Tal orientação, contudo, não permaneceu estática, tendo sido posteriormente densificada pela evolução jurisprudencial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do REsp 2.194.125/PR, firmou entendimento de que a sentença proferida em mandado de segurança que reconhece o indébito tributário possui natureza de título executivo judicial, sendo legítima a opção do contribuinte pela satisfação do crédito tanto mediante compensação quanto pela via do precatório, nos termos da Súmula 461/STJ e do Tema 228/STJ, em harmonia com os Temas 831 e 1.262 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. TEMAS 831/STF E 1.262/STF. SÚMULA 461/STJ. TEMA REPETITIVO 228/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O processo é originário de mandado de segurança, no qual se concedeu a ordem,
a fim de afastar a incidência de IRPJ e de CSLL sobre a correção monetária e os juros de mora oriundos do levantamento de depósitos judiciais, reconhecendo-se à impetrante apenas o direito de compensação desse indébito tributário, vedando-se, em consequência, a via do precatório.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível o regime do precatório para a satisfação do direito à repetição do indébito tributário reconhecido em sentença judicial proferida em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. À luz dos Temas 831 e 1.262, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não há outra conclusão senão aquela em que a opção do contribuinte para a repetição do indébito tributário pela via administrativa da compensação ou pela via judicial do precatório, nos moldes da Súmula 461/STJ e o Tema repetitivo 228/STJ, é legítima também no âmbito do mandado de segurança.

4. Essa compreensão, aliás, não conflita com os enunciados n. 269 e 271 da Súmula da Suprema Corte, porque mantida a vedação à eficácia retroativa da ordem concessiva no mandado de segurança, que não pode alcançar valores anteriores à impetração, sob pena, neste caso, de indevida caracterização do writ como ação de cobrança.

5. A despeito da existência de algumas distinções processuais entre a ação de rito comum e o mandado de segurança e de limitação probatória em relação a este último, os provimentos jurisdicionais de mérito proferidos em quaisquer dessas demandas sujeitam-se, igualmente, à coisa julgada material, em relação à eficácia declaratória do julgado, afigurando-se irrelevante que a sentença de reconhecimento do indébito tributário seja oriunda de ação de procedimento comum ou de mandado de segurança.

6. Nesse contexto, feita a escolha pela via do precatório, o contribuinte deve proceder à liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC/2015), conferindo liquidez ao título executivo, para só então promover o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, previsto nos arts. 534 e 535 do CPC/2015, com a expedição do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.

IV. Dispositivo e tese

7 . Recurso especial provido.

Teses de julgamento:

1. A sentença que reconhece o indébito tributário em mandado de segurança constitui título executivo judicial, afigurando-se legítima a opção, pelo contribuinte, da satisfação do seu direito pela via do precatório, nos termos da Súmula 461/STJ e do Tema repetitivo 228/STJ e dos Temas 831/STF e 1.262/STF, observada a eficácia prospectiva do julgado, cujos efeitos patrimoniais originam-se da data da impetração; e

2. A escolha pelo rito do precatório pressupõe a liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC/2015), a fim de conferir liquidez ao título executivo judicial e possibilitar a instauração do subsequente cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, com a expedição do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 4º, parágrafo único;

CPC/2015, arts. 20, 509, II, 534 e 535; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.404/MG, Primeira Seção, Tema 228, j. 10/2/2010, DJe 1º/3/2010; STJ, Súmula 461; STJ, REsp 588.202/PR, Primeira Turma, j. 10/2/2004, DJ 25/2/2004; STJ, REsp 1.763.831/SP, Segunda Turma, j. 20/6/2023, DJe 22/6/2023; STJ, REsp 2.183.747/RJ, Segunda Turma, j. 3/6/2025, DJEN 9/6/2025; STJ, REsp 2.207.968/SP, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025; STF, RE 889.173/MS, Tema 831 da repercussão geral; STF, RE 1.420.691/SP, Tema 1.262 da repercussão geral; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 1.480.775 ED, Primeira Turma , j. 5/6/2024, DJe 12/6/2024; STF, ARE 1.387.512 AgR, Primeira Turma, j. 10/10/2022, DJe 8/11/2022.

(REsp n. 2.194.125/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 24/4/2026.)

Como visto, naquela oportunidade, restou consignado que tal sistemática não viola as Súmulas 269 e 271 do STF, desde que preservada a eficácia prospectiva do julgado e observada a necessidade de prévia liquidação em ação própria, nos termos do art. 509, II, do CPC.

A ratio decidendi desse precedente recente é particularmente elucidativa, pois evidencia que a eficácia declaratória do mandado de segurança, uma vez estabilizada pela coisa julgada, projeta efeitos aptos a fundamentar futura execução do crédito, inclusive pelo regime constitucional de precatórios, desde que observadas as etapas processuais subsequentes. Não se trata, portanto, de subversão da natureza do writ, mas de reconhecimento de sua aptidão para produzir efeitos jurídicos plenos no plano declaratório.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada observa com precisão essa arquitetura normativa e jurisprudencial, ao reconhecer o direito à restituição sem determinar sua implementação imediata, condicionando sua concretização à propositura de ação autônoma, ocasião em que serão apurados o quantum debeatur e os requisitos legais pertinentes.

A propósito, esta Corte também converge no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
ICMS-DIFAL.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SUA ATIVIDADE-FIM. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 432/STJ. JULGAMENTO INFRA PETITA.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo consórcio autor e pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, afastando a incidência do ICMS-DIFAL sobre operações de aquisição de insumos para a construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Estado do Pará alegou a legalidade da cobrança, ante a superação do entendimento da Súmula 432 do STJ pela EC 87/15;

3. O consórcio autor arguiu a nulidade da sentença pela ocorrência de julgamento extra petita e infra petita, e, no mérito, a inexigibilidade dos tributos e o direito à restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatado o julgamento extra petita no dispositivo da sentença, é cabível a adequação aos limites do pedido. Preliminar acolhida em parte;

5. Embora haja omissão da sentença quanto a um dos pedidos (restituição de indébito), não há nulidade, uma vez que o tribunal pode analisar diretamente o mérito da questão, na forma do art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Preliminar rejeitada;

6. As empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS na aquisição de insumos utilizados em suas obras, por não haver circulação jurídica de mercadoria, sendo indevida a cobrança do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL), conforme entendimento consolidado na Súmula 432 do STJ;

7. Reconhecida a inexigibilidade do tributo, é devido o direito à restituição do indébito, podendo o contribuinte optar pela compensação ou pelo recebimento do crédito via precatório, nos termos da Súmula 461 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do réu conhecido e não provido e recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A aquisição interestadual de insumos por empresa de construção civil, para emprego em suas obras, não constitui fato gerador do ICMS, sendo indevida a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL), nos termos da Súmula 432 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 432 e 461; TJ-PA, Apelação Cível nº 0877395-14.2018.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 14/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0876111-97.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 28/05/2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0873199-30.2020.8.14.0301 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-18)

Ademais, conforme evidenciado nas contrarrazões, a parte impetrante delimita sua pretensão ao plano declaratório, afastando qualquer intento de obtenção de provimento condenatório no presente feito, o que reforça a adequação da via eleita.

Diante desse cenário, a tese recursal revela-se fundada em compreensão superada da matéria, incapaz de infirmar a solidez jurídica da decisão agravada, a qual se mostra em plena consonância com a jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, permanecendo hígida a decisão agravada.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026